Tribunal: STF
Processo: HC 182992
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 553.195, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 20.11.2017 – foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, §3°, c/c art. 65, III, d, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Denegada a ordem, sobreveio a impetração e HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 553.195, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, denegou a ordem. Contudo, recomendou ao “Tribunal de origem para que imprima a maior celeridade possível no julgamento do recurso de apelação”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a demora para o julgamento da apelação interposta pela defesa. Além disso, alega a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. Inicialmente, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “não há se falar em excesso de prazo no julgamento do recurso em tela, uma vez que, in casu, o processo foi distribuído para o relator em 05/09/2019 e foi convertido em diligência para a juntada da mídia digital em 11/10/2019 e constatei que já foi recebido, novamente, pelo relator em 04/03/2020. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente 25 (vinte e cinco) de reclusão pela prática do crime de latrocínio, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena”. Ademais, a autoridade impetrada recomendou ao “Tribunal de origem para que imprima a maior celeridade possível no julgamento do recurso de apelação”. 
    11. O STF já decidiu que gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o Paciente, com golpes de marreta, ceifou a vida da vítima para obter êxito em sua empreitada criminosa, arremessando o corpo desta na rodovia e, sem seguida, parando o automóvel em um lava jato para extirpar as evidências do delito, restando evidenciada a gravidade concreta do crime, com base no modus operandi para a sua realização, como apontado pela Autoridade Impetrada (...). Desse modo, constata-se que o decreto preventivo demonstrou, de modo concreto e fundamentado, a necessidade da prisão cautelar do Paciente, diante, principalmente, do modus operandi empregado para a prática delitiva, planejada minuciosamente em companhia do Corréu (...), bem como a sua brutal execução com diversos golpes de marreta". Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/BA:
    “[...]
    No caso em tela, o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de latrocínio, capitulado no art. 157, § 3º, do Código Penal. 
    De acordo com a denúncia de ID nº 1316233, a vítima (...) trabalhava com empréstimos, 'supostamente de forma irregular', o que era de conhecimento do Paciente e do corréu [...]. 
    Desse modo, ‘planejaram simular um empréstimo, se deslocando até um banco com (...), onde, no’ caminho, iriam subtrair o dinheiro que a vítima tinha em mãos Então, ainda de acordo com a exordial acusatória, o corréu (...) solicitou o empréstimo de cinco mil reais junto à vítima, encontrando-se com esta, ‘que adentrou o veículo Peugeot 207, conduzido por (...), com o intuito de se dirigir ao banco para sacar o dinheiro, e sentou no banco do carona’. No caminho, o corréu supostamente parou o veículo para dar uma carona ao Paciente, que, portando uma marreta, sentou-se no banco traseiro do automóvel, oportunidade em que se dirigiram a uma agência bancária para a vítima sacar o valor que seria, em tese, emprestado. 
    Após o saque do numerário, ainda de acordo com a denúncia, com o veículo em movimento, o Paciente supostamente 'passou a golpear a vítima, que, diante da primeira 'marretada', caiu sobre o colo do acusado (…)’, que, por sua vez, descontrolou o veículo. Ainda assim, após a lesão, e diante dos pedidos de socorro da vítima, que clamava para que (…) parasse a ação, o mesmo continuou dando 'marretadas' na vítima, até o momento que notou que a mesma não mais esboçava reação, tendo, nesse momento, passado a revistar a pochete que (…) trazia consigo, entretanto, para sua 'surpresa’, a vítima não tinha nenhum valor no interior do seu pertence Por fim, 'com o intuito de se descartarem do corpo da vítima, os acusados acordaram em dispensar o corpo no acostamento da pista, na Avenida Dois de Julho, bairro Cajazeiras V, sentido bairro Valéria, assim tendo feito, logo em seguida, se dirigido as proximidades do estádio Barradão, até que decidiram parar em um lava jato para limpar o veículo'. 
    (...) 
    No caso em apreço, verifica-se que o Paciente, em companhia do Corréu (...), supostamente engendrou uma extensa trama, com o único objetivo de subtrair valores da vítima (...), que atuava emprestando dinheiro, aparentemente de maneira ilícita. 
    Com efeito, o Paciente, com golpes de marreta, ceifou a vida da vítima para obter êxito em sua empreitada criminosa, arremessando o corpo desta na rodovia e, sem seguida, parando o automóvel em um lava jato para extirpar as evidências do delito, restando evidenciada a gravidade concreta do crime, com base no modus operandi para a sua realização, como apontado pela Autoridade Impetrada (...). 
    Desse modo, constata-se que o decreto preventivo demonstrou, de modo concreto e fundamentado, a necessidade da prisão cautelar do Paciente, diante, principalmente, do modus operandi empregado para a prática delitiva, planejada minuciosamente em companhia do Corréu (...), bem como a sua brutal execução com diversos golpes de marreta.
    [...]”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator